Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-38.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL, REGISTROS DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PORPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorada pela omissão de socorro, previsto no art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e 2 meses. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução do prazo de suspensão da habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com omissão de socorro; e (ii) estabelecer se a pena acessória de suspensão da habilitação foi fixada de forma desproporcional em relação à pena privativa de liberdade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelos exames de lesões corporais e pelo laudo pericial realizado no veículo do réu, que constatou danos compatíveis com colisão contra corpo flácido, hipótese técnica usualmente associada a atropelamento.
4. As imagens de videomonitoramento demonstram que o veículo trafegava sem avarias em data imediatamente antes do acidente e passou a apresentar danos dia após o evento, evidenciando compatibilidade temporal com o atropelamento investigado.
5. Os registros de circulação veicular indicam que o automóvel do réu esteve em data, horário e local compatíveis com os fatos narrados na denúncia, corroborando as conclusões da investigação policial.
6. A prova testemunhal mostra-se firme e convergente ao descrever o veículo envolvido como sendo de cor vermelha, bem como ao afirmar que o condutor se evadiu do local sem prestar socorro à vítima.
6. A versão defensiva de que os danos no veículo decorreriam de colisão em estacionamento carece de comprovação e contraria a conclusão pericial que aponta impacto contra corpo flácido.
7. As declarações do réu e da testemunha de defesa não afastam a autoria, sobretudo diante dos registros de circulação do veículo que indicam deslocamento em horário no qual o acusado alegava permanecer no local de trabalho.
8. A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, notadamente quando ausente fundamentação específica para a fixação da em patamar superior.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.